Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-67.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-67.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA - CPF: 229.296.811-87 (EMBARGANTE), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), CARLA REITA FARIA LEAL - CPF: 352.450.691-72 (EMBARGANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLE DIJON - CNPJ: 01.396.936/0001-46 (EMBARGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Condomínio edilício. Taxa condominial. Unidades de cobertura. Rateio pela fração ideal. Omissão e Contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que

reconheceu a legalidade da cobrança diferenciada de condomínio para coberturas baseada na fração ideal. Os embargantes alegam omissão sobre o art. 37 da Convenção e contradição na valoração das provas e na natureza da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão incidiu em omissão ou contradição ao priorizar a regra da fração ideal (art. 1.336, I, CC) em detrimento de interpretação literal de cláusula convencional, ou se a pretensão revela mero inconformismo com o mérito.

III. Razões de decidir

3. A aparente antinomia entre cláusulas da Convenção resolve-se pela interpretação sistemática, prevalecendo a proporcionalidade patrimonial da fração ideal para evitar o enriquecimento sem causa de unidades com área significativamente superior.

4. Inexiste vício de integração quando o julgado enfrenta as teses centrais, sendo a discordância quanto à valoração das provas e à fundamentação adotada matéria estranha ao rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento de dispositivos legais é satisfeito pelo enfrentamento da matéria, atraindo a incidência do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para a modificação de entendimento jurídico fundamentado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.316.325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018; TJ-MT, ED nº 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carla Reita Faria Leal e Vitor Carlos de Souza Vieira
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n.

1000613-67.2018.8.11.0041, na Ação Declaratória de Abusividade de Cobrança de Taxa Condominial c/c Obrigação de Fazer, em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida pelo
Condomínio do Edifício Ville Dijon,
que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado.

O acórdão embargado reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade da cobrança da taxa condominial das unidades de cobertura com base no critério da fração ideal, nos termos do artigo 4º da Convenção Condominial e do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil. O
decisum
também revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e autorizou a cobrança das diferenças das taxas não recolhidas durante a vigência da medida liminar.

Nas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissões e contradição no julgado.

Sustenta a existência de omissão quanto à análise do artigo 37 da Convenção Condominial, o qual determinaria o rateio na proporção das unidades e não pela metragem. Afirmam que o acórdão negligenciou o fato de que o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil admite disposição em contrário na convenção, sendo o referido artigo 37 a exceção expressa à regra da fração ideal.

Apontam contradição e omissão quanto à aplicabilidade da regra
contra proferentem
, prevista no artigo 113, § 1º, inciso IV, do Código Civil, alegando que a ambiguidade entre os artigos 4º e 37 do estatuto deveria favorecer quem não redigiu o instrumento.

Ademais, insurgem-se contra o que denominam de contradição interna do voto condutor, pois o acórdão teria afirmado a natureza
propter rem
da obrigação para afastar a prova testemunhal, mas teria validado o coeficiente de 1,5x, o qual não corresponderia à fração ideal real das coberturas, de aproximadamente 2x.

Questionam, ainda, a mudança de posicionamento da 3ª Vogal durante a sessão de julgamento, aduzindo que a fundamentação baseada em “experiência pessoal” e ilações genéricas violaria o dever de motivação e o artigo 371 do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, prequestionando os dispositivos legais citados (ID. 371606372).

Em contrarrazões, o embargado
sustenta que o recurso manejado não passa de uma tentativa transversa de rediscutir o mérito da causa, o que se revela de todo impertinente na via estreita dos embargos de declaração. Aduz que o acórdão resolveu a antinomia aparente entre as cláusulas convencionais por meio de uma interpretação sistemática e teleológica irretocável, preservando a isonomia material. Defende que a natureza
propter rem
da obrigação esvazia a relevância da prova oral sobre o uso das áreas comuns e, ao final, requer a rejeição integral do recurso, mantendo-se incólume a decisão colegiada
(ID.

371883382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, trata-se de
Ação Declaratória de Abusividade de Cobrança de Taxa Condominial c/c Obrigação de Fazer
(
n. 1000613-67.2018.8.11.0041)
movida por
Condomínio do Edifício Ville Dijon
em face do
Carla Reita Faria Leal e Vitor Carlos de Souza Vieira
.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 05 de maio de 2026, pelo provimento do recurso interposto pelo embargado (ID.

365286394), nos termos da seguinte ementa:

Direito Civil E Processual Civil Apelação Cível. Condomínio Edilício. Rateio De Despesas. Unidades De Cobertura. Critério Da Fração Ideal. Antinomia Convencional Aparente. Isonomia Material. Vedação Ao Enriquecimento Sem Causa. Revogação De Tutela De Urgência. Efeitos Ex Tunc. Recurso
Provido.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por condomínio edilício contra sentença que julgou procedente ação declaratória movida por proprietários de unidades de cobertura, determinando a equalização do valor da taxa condominial ao das unidades tipo padrão, sob o fundamento de que a Convenção Condominial (art. 37) preveria rateio "por unidade", a despeito da maior área privativa dos autores.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) definir a prevalência do critério de rateio das despesas comuns (fração ideal
versus
divisão igualitária por unidade) diante de aparente antinomia nas cláusulas da Convenção Condominial e significativa disparidade de metragem entre as unidades; (ii) verificar a exigibilidade das diferenças de valores não recolhidos pelos autores durante a vigência de tutela de urgência posteriormente revogada.

III. Razões de decidir

O Código Civil (art. 1.336, I) e a Lei nº 4.591/64 elegem a fração ideal como critério regente para o rateio das despesas condominiais, admitindo exceção apenas mediante estipulação convencional inequívoca.

A existência de antinomia aparente na Convenção Condominial — que ora prescreve o rateio pela fração ideal (art. 4º), ora por unidade (art. 37) — demanda interpretação sistemática e teleológica, afastando-se a regra
contra proferentem
(art. 113, § 1º, IV, do CC) típica das relações de consumo, em favor da natureza estatutária e institucional do condomínio.

A imposição de cota igualitária a proprietários de unidades de cobertura com área privativa e frações ideais substancialmente superiores (quase o dobro das demais) viola o postulado da isonomia material e configura enriquecimento sem causa, sendo irrelevante a intensidade do uso subjetivo das áreas comuns, dada a natureza
propter rem
da obrigação.

A revogação da tutela de urgência, decorrente da improcedência do pedido em sede de cognição exauriente, impõe o retorno ao
status quo ante
, ensejando a responsabilidade objetiva da parte beneficiada pelo pagamento das diferenças pretéritas, acrescidas dos consectários legais, nos termos do art. 302, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação
provido.

Tese de julgamento:
"1. Em condomínio edilício, havendo divergência interpretativa na convenção, deve prevalecer o critério de rateio das despesas pela fração ideal quando houver disparidade significativa de área entre as unidades, em observância à isonomia material e à vedação ao enriquecimento sem causa. 2. A revogação de tutela de urgência impõe a recomposição dos danos, autorizando a cobrança retroativa das diferenças de taxas condominiais não adimplidas durante a vigência da medida liminar."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.336, I, e 113, § 1º, IV; CPC, art. 302, I; Lei nº 4.591/64, art. 12, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.778.522/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 04.06.2020; Súmula 260/STJ. TJ-MT, Apelação Cível 1000003-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 25.02.2025.

Irresignados, os embargantes opuseram o presente recurso apontando omissões e contradição no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada omissão quanto ao artigo 37 da Convenção Condominial e à sua eficácia para afastar a regra da fração ideal, não assiste razão aos embargantes.

O voto condutor enfrentou a questão de forma clara e linear, reconhecendo a existência de uma “aparente antinomia interna” entre o artigo 4º e o artigo 37 do instrumento normativo.

O julgado assentou de forma indubitável que a interpretação não poderia ser literal ou isolada, mas sim sistemática.

Ao privilegiar a prevalência da regra da fração ideal descrita no artigo 4º, o acórdão considerou a finalidade do instituto condominial e a isonomia material, visto que as coberturas possuem área quase 100% superior às demais unidades.

Portanto, o Colegiado não se omitiu, mas sim adotou método hermenêutico que, por via de consequência, afastou a tese de que o artigo 37 constituiria uma exceção absoluta no caso concreto.

Quanto à aplicabilidade da regra
contra proferentem
insculpida no artigo 113, § 1º, inciso IV, do Código Civil, o acórdão embargado expressamente tratou da matéria.

Consignou-se que a Convenção de Condomínio não possui natureza de contrato de adesão consumerista, mas sim de estatuto regulador de interesses coletivos.

A fundamentação utilizada para afastar o dispositivo invocado foi a de que a interpretação “mais benéfica” aos proprietários das coberturas romperia com a equidade contributiva, gerando enriquecimento sem causa diante da substancial diferença patrimonial.

No que tange à suposta contradição sobre o coeficiente de 1,5x e a natureza
propter rem
da obrigação, o vício inexiste.

O acórdão fundamentou que a obrigação decorre da titularidade do domínio, o que torna a intensidade do uso das áreas comuns irrelevante para a fixação do critério de rateio.

A validação do coeficiente de 1,5x, embora inferior à proporção real das frações ideais (2x), reflete o reconhecimento de uma situação consolidada e convencionalizada que, embora diferenciada, é lícita por não ser igualitária.

A decisão assemblear que mantém tal coeficiente está em consonância com a lógica da maior contribuição por maior patrimônio, não havendo incompatibilidade lógica entre os fundamentos do voto.

Relativamente à mudança de entendimento da 3ª Vogal e à alegação de ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, convém esclarecer que o sistema de julgamento colegiado admite a livre formação do convencimento até a proclamação do resultado.

A douta Desembargadora, ao fundamentar sua adesão ao voto do relator com base na impossibilidade técnica de individualização de consumos em edifícios antigos e na razoabilidade do coeficiente histórico de 1,5x, exerceu seu dever de motivar a decisão conforme a realidade fática dos autos e sua interpretação da lei.

A menção a elementos de experiência comum não desnatura a juridicidade do voto, especialmente quando inserida em um contexto de interpretação de normas condominiais e princípios gerais de direito.

O acórdão não ignorou as provas, mas atribuiu-lhes o valor jurídico que entendeu adequado, concluindo que o depoimento testemunhal sobre o uso das áreas comuns não detinha o condão de infirmar o critério jurídico-objetivo da fração ideal.

Destarte, verifica-se que os embargantes buscam, em verdade, a reforma do mérito da decisão por via inadequada.

Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria regularmente decidida, ainda que a pretexto de prequestionamento.

A contradição que autoriza o recurso é a interna ao julgado, entre suas próprias proposições, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões trazidas e, fundamentadamente, concluiu pelo provimento do recurso interposto pelo embargado, contrária a pretensão do embargante.

É fundamental distinguir o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Se a parte entende que a interpretação dada por esta e. Câmara viola a legislação federal ou diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caminho adequado para tal insurgência é a interposição do Recurso Especial, e não a tentativa de forçar uma nova decisão sob o manto de uma contradição ou omissão inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial refere-se à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1000613-67.2018.8.11.0041

- Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carla Reita Faria Leal e outro
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Condomínio do Edifício Ville Dijon
, reformando a sentença de primeiro grau.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando que o julgado não teria apreciado adequadamente os fundamentos constantes dos autos, especialmente quanto aos critérios para fixação da taxa condominial incidente sobre a unidade de cobertura de sua propriedade.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Todavia, o recurso não merece acolhimento.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à manifestação de inconformismo da parte vencida.

No caso concreto, embora os embargantes sustentem a existência de omissões e contradições, a leitura do acórdão revela que a controvérsia foi suficientemente enfrentada, estando claramente explicitadas as razões que conduziram ao provimento do recurso de apelação interposto pelo condomínio.

De todo modo, apenas para afastar qualquer dúvida interpretativa e esclarecer o percurso lógico desenvolvido quando da elaboração do voto condutor, reputo oportuno explicitar, de forma ainda mais detalhada, os fundamentos que conduziram ao julgamento.

Conforme documentado nos autos, a parte autora, ora embargante, ajuizou a presente ação declaratória sustentando ser proprietária da cobertura do
Edifício Ville Dijon
e afirmando que, no ano de 2018, efetuava o pagamento da taxa condominial correspondente a
R$ 2.700,00
, valor equivalente a
uma vez e meia (1,5)
a taxa cobrada das unidades tipo, cujo valor era de
R$ 1.800,00
.

Inconformada, postulou judicialmente que sua contribuição mensal fosse reduzida para
R$ 1.864,28
, valor praticamente equivalente ao cobrado dos apartamentos tipo, sob o fundamento de que inexistiria justificativa para a cobrança diferenciada.

Em sentido oposto, o Condomínio, em contestação, insurgiu-se contra a pretensão deduzida na inicial, defendendo expressamente a improcedência da demanda e a manutenção da sistemática então vigente, consistente na cobrança da contribuição condominial da cobertura correspondente a
1,5 vezes
a taxa incidente sobre os apartamentos tipo, o que, naquele momento, correspondia exatamente ao montante de
R$ 2.700,00
.

A sentença, por sua vez, julgou procedente a ação para determinar que a parte autora passasse a recolher a contribuição mensal no valor de
R$ 1.864,28
, afastando, portanto, a metodologia adotada pelo condomínio e aproximando o valor da contribuição ao montante exigido das unidades tipo, cujo valor era de
R$ 1.800,00.

Foi precisamente contra essa conclusão que se insurgiu o condomínio mediante recurso de apelação.

E justamente nesse ponto reside o percurso lógico desenvolvido por esta Vogal quando da elaboração do voto condutor do acórdão ora embargado.

A análise do conjunto probatório, das alegações das partes e da disciplina condominial conduziu ao entendimento de que a cobrança historicamente praticada pelo condomínio observava o critério de incidência correspondente a
1,5 da taxa condominial atribuída aos apartamentos tipo
, razão pela qual não se verificava fundamento jurídico suficiente para substituir tal metodologia pela fixada na sentença.

Em outras palavras, o raciocínio desenvolvido no voto sempre foi no sentido de reconhecer que, sendo a taxa do apartamento tipo equivalente a
R$ 1.800,00
, a contribuição da unidade de cobertura deveria permanecer fixada em
uma vez e meia esse valor
, exatamente como vinha sendo praticado pelo condomínio desde antes do ajuizamento da ação, o que representava, naquele momento, a quantia de
R$ 2.700,00
.

Assim, ao dar provimento ao recurso de apelação do condomínio, esta Vogal não estabeleceu qualquer novo critério de cobrança, tampouco criou metodologia diversa daquela existente. Apenas reconheceu que a sentença havia alterado indevidamente o parâmetro utilizado pelo condomínio, razão pela qual deveria ser restabelecido o critério originalmente adotado, consistente na cobrança correspondente a
1,5 da taxa condominial da unidade tipo
.

Não há, portanto, qualquer contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Ao contrário, ambas guardam perfeita coerência lógica, pois a fundamentação demonstrou que o critério adotado pelo condomínio deveria ser preservado e, por consequência, o dispositivo concluiu pelo provimento da apelação para restabelecer exatamente essa forma de cálculo.

Também não se verifica omissão.

Os embargantes, em verdade, pretendem rediscutir o mérito do julgamento, buscando substituir o entendimento adotado pelo Colegiado por aquele que reputam mais adequado aos seus interesses.

Todavia, o inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não caracteriza qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para formar seu convencimento, bastando que exponha, de maneira clara e coerente, as razões determinantes da conclusão adotada, como efetivamente ocorreu no presente caso.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a fundamentação desenvolvida no acórdão embargado, conclui-se que inexistem obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de justificar a integração do julgado.

O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a matéria suscitada foi integralmente apreciada à luz das normas pertinentes, especialmente do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas
REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, apenas acrescendo os esclarecimentos constantes da presente fundamentação, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026